Tribunal: TJMT
Processo: 1080430-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080430-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZANE MARGARIDA DE SOUZA E SOUZA - CPF: 545.343.801-00 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, em razão de alteração de voo originalmente direto para voo com conexão, no trecho Maceió/AL – Cuiabá/MT, com atraso superior a oito horas na chegada ao
destino final
.

A transportadora sustenta a regularidade da alteração por readequação da malha aérea e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se se aplica a suspensão nacional do Tema 1.417 do STF; (
ii
) saber se prevalece o CDC sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica; (
iii
) saber se houve falha na prestação do serviço e dever de indenizar; (
iv
) saber se o dano moral é presumido ou mero aborrecimento; e (v) saber se o valor da indenização observa
a
razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada no Tema 1.417 do STF restringe-se a hipóteses de fortuito externo. A readequação da malha aérea configura fortuito interno. Inaplicabilidade do sobrestamento.

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A alteração unilateral de voo direto para voo com conexão, com atraso superior a oito horas, caracteriza falha na prestação do serviço. Ausente prova de comunicação prévia eficaz, nos termos da Resolução no 400 da ANAC.

O dano moral é presumido em atraso significativo de voo. A situação ultrapassa mero aborrecimento. Há violação a direito da personalidade.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
é adequado. Observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da transportadora. 2. A alteração unilateral de voo, com atraso superior a quatro horas e ausência de comunicação prévia eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in
re

ipsa
. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso
concreto.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 354021867) interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da r. sentença (ID 354021860), proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ELIZANE MARGARIDA DE SOUZA E SOUZA, julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em suma, a necessidade de reforma integral do julgado. Preliminarmente, reitera o pedido de suspensão do processo, com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), que determinou o sobrestamento nacional dos feitos que versem sobre a responsabilidade civil do transportador aéreo em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo.

No mérito, defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de legislação especial. Argumenta a ausência de conduta ilícita, afirmando que a alteração do voo da Recorrida decorreu de necessária readequação da malha aérea, circunstância que caracterizaria fortuito e afastaria sua responsabilidade. Assevera ter comunicado previamente a passageira sobre a mudança, a qual teria anuído com a nova programação ao realizar a viagem. Por conseguinte, aduz que não há dano moral a ser indenizado, pois o ocorrido não ultrapassou o mero dissabor, e que, nos termos do artigo 251-A do CBA, o dano extrapatrimonial não é presumido e depende de comprovação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela minoração do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 354021870), rechaçando as teses recursais e pleiteando a manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

Da Preliminar de Suspensão do Processo – Tema 1.417/STF

A Recorrente insiste na tese de que o presente feito deveria ser suspenso em observância à decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244/RJ, que deu origem ao Tema 1.417 da sistemática da Repercussão Geral.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

A controvérsia constitucional delimitada no referido tema diz respeito à prevalência das normas sobre transporte aéreo (Código Brasileiro de Aeronáutica) em relação às normas de proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor) para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Como bem destacado na decisão de origem, a suspensão nacional não é automática e irrestrita a todo e qualquer litígio envolvendo transporte aéreo. É imperativo que o julgador realize o juízo de conformidade, aplicando a técnica do
distinguishing
quando a situação concreta não se amolda à hipótese do paradigma.

O caso fortuito ou a força maior, no contexto do transporte aéreo, para fins de exclusão de responsabilidade, refere-se a eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis, que fogem completamente ao controle da companhia aérea, conforme o rol taxativo previsto no artigo 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei no 14.034/2020. Tais eventos incluem, por exemplo, condições meteorológicas adversas que impeçam a decolagem ou pouso, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária por fatores alheios à empresa, ou determinações de autoridades públicas.

No presente caso, a própria Recorrente, em sua peça de defesa (ID 354021855) e no recurso ora analisado (ID 354021867), atribui a alteração do voo da Recorrida à necessidade de "readequação da malha aérea". Tal circunstância, longe de configurar um evento de força maior, classifica-se como fortuito interno, isto é, um fato inerente ao risco da atividade empresarial. O planejamento e a gestão da malha aérea são responsabilidades intrínsecas ao negócio da transportadora, e eventuais ajustes, ainda que necessários do ponto de vista operacional, não podem ser transferidos como excludente de responsabilidade ao consumidor.

Portanto, não se tratando de discussão sobre fortuito externo ou força maior, a matéria destes autos não se
subsume
ao escopo do Tema 1.417/STF, razão pela qual rejeito a preliminar e mantenho a decisão do juízo a quo que afastou o pedido de sobrestamento.

Da Análise do Mérito Recursal: Responsabilidade Civil e Dano Moral

No mérito, o recurso não comporta provimento. As teses defensivas renovadas pela Recorrente não são capazes de infirmar a robusta fundamentação da sentença.

Da Falha na Prestação do Serviço

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O contrato de transporte aéreo é uma obrigação de resultado, pela qual a empresa se compromete não apenas a transportar o passageiro, mas a fazê-lo no tempo, modo e
condições
contratados. No caso em tela, o contrato original previa um voo direto de Maceió/AL para Cuiabá/MT, com partida às 13h50min e chegada prevista para 16h15min do dia 27 de setembro de 2025 (ID 354020892).

Contudo, o que foi efetivamente entregue à consumidora foi um serviço manifestamente diverso e inferior: um itinerário com conexão em Campinas/SP, com
partida
de Maceió/AL às 17h45min do mesmo dia e chegada ao
destino final
, Cuiabá/MT, apenas às 00h55min do dia 28 de setembro de 2025 (ID 354020893). A alteração não representou um mero atraso, mas uma modificação substancial e qualitativa do serviço, que culminou em uma demora final de 8 horas e 40 minutos.

A alegação da Recorrente de que comunicou previamente a passageira não encontra respaldo probatório nos autos. Como bem pontuou o juízo sentenciante, a companhia aérea não se desincumbiu do seu ônus de provar a efetiva e inequívoca ciência da consumidora sobre a alteração, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. As telas de
sistema interno, produzidas unilateralmente, não são suficientes para demonstrar que a informação chegou ao conhecimento da Recorrida com a antecedência mínima de 72 horas exigida pelo artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço é patente, seja pela alteração substancial e prejudicial do itinerário, seja pela ausência de comprovação do cumprimento
do
dever de informação.

Da Configuração do Dano Moral

A Recorrente argumenta que a situação vivenciada pela Recorrida configurou mero aborrecimento e que, conforme o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, o dano extrapatrimonial necessita de comprovação.

A tese não prospera. O entendimento consolidado, inclusive nesta Turma Recursal, é de que o atraso na chegada ao destino por período superior a quatro horas, especialmente quando acompanhado de outras circunstâncias agravantes como a alteração de um voo direto para um com conexão, configura dano moral
in
re

ipsa
.

A experiência de ser surpreendido no aeroporto com uma mudança drástica nos planos de viagem, de ter que suportar uma longa espera, de enfrentar o cansaço e a incerteza de um voo com escala não previsto, e de chegar ao destino final em um horário avançado da madrugada (quase 1h da manhã), extrapola, e muito, a normalidade da vida cotidiana. Tal situação impõe ao passageiro uma carga de estresse, angústia e frustração que afeta sua tranquilidade e bem-estar, violando direitos da personalidade.

A "demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo", exigida pelo artigo 251-A do CBA, não se confunde com a necessidade de prova material de um sofrimento psíquico, o que seria uma prova diabólica. Em casos de dano moral in
re

ipsa
, a prova do prejuízo está na própria ocorrência do fato ilícito cujas consequências danosas são presumidas. A prova do fato (o atraso excessivo e a alteração gravosa do voo) é suficiente para demonstrar a ocorrência do dano moral.

Assim, resta
inafastável
o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

Por fim, a Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A fixação do quantum indenizatório deve atender à sua dupla função: reparar o dano
buscando
minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. Para tanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a natureza e a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o grau de culpa do ofensor.

No caso concreto, o valor arbitrado pelo juízo de piso mostra-se absolutamente adequado e justo. A quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se revela exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa à Recorrida, nem irrisória a ponto de não cumprir seu caráter pedagógico-punitivo em face de uma empresa de grande porte como a Recorrente. O montante está em linha com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de semelhante gravidade.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026